Tribunal: TJMT
Processo: 1002035-29.2022.8.11.0044
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002035-29.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações de Atividade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CAMILA NUNES CABRAL DA SILVEIRA - CPF: 550.596.191-68 (RECORRENTE), FERNANDA DELA JUSTINA - CPF: 028.170.211-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1002035-29.2022.8.11.0044

Embargos de Declaração. N° 1002035-29.2022.8.11.0044

Embargante:

Camila Nunes Cabral da Silveira

Embargado:

Município de Paranatinga-MT.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO EM RECURSO INOMINADO - SERVIDORA
MUNICIPAL – FISIOTERAPEUTA - PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS” – LEI Nº 024/1997
E
LEI Nº 035/2003, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003
–
INAPLICABILIDADE DO
ARTIGO 83 DA LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2008 - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses do embargante.
A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para
rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1002035-29.2022.8.11.0044

Embargos de Declaração. N° 1002035-29.2022.8.11.0044

Embargante:

Camila Nunes Cabral da Silveira

Embargado:

Município de Paranatinga-MT.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de

Camila Nunes Cabral da Silveira

Ação:

de Cobrança

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Paranatinga-MT.

Sentença (
Id
.

160572716
):
julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o embargado a pagar à embargante o valor correspondente ao adicional denominado “gratificação de cursos” de 48,15% (quarenta e oito e quinze por cento
) sobre a remuneração .

Acórdão (Id.

186073192

): deu provimento ao recurso interposto pelo
embargado, reformando a sentença de origem e julgou improcedente o pedido autoral.

Embargos de Declaração
(Id.
188984698
):
assegura que o acórdão
incorreu em omissão ao divergir de tese que alega já ser firmadas pelos Tribunais.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1002035-29.2022.8.11.0044

_______________________________________________________

Embargos de Declaração. N° 1002035-29.2022.8.11.0044

Embargante:

Camila Nunes Cabral da Silveira

Embargado:

Município de Paranatinga-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, no qual consta de forma expressa que “n
ão
obstante os
certificados de conclusão de cursos constante dos autos, Id.
160572704
, realizado pela embargante, por si só não é requisito suficiente para obter a referida gratificação. É necessário que haja procedimento administrativo especifico a fim de obter a autorização da autoridade superior exigida nos termos do artigo 193, d, da Lei Municipal nº. 024/1997”.

Ademais, a embargante é servidora pública municipal vinculada à secretaria de saúde, não amparada pela Lei nº 533 de 16 de dezembro de 2008 que regulamenta o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT. Assim, há distinção dos casos julgados apresentados. Além disso, a jurisprudência trazida nos autos como paradigma não se trata de precedente obrigatório previsto no
artigo. 1.036 do Código de Processo Civil
, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, porém, advirto a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024